Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704881-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN CARLOS DE SOUSA AGRAVADO: GERALDO PEREIRA MARQUES, CASSIO BESSA DOS SANTOS D E S P A C H O Os documentos de id 32780933 e 32780934 não são válidos para a comprovação do recolhimento do preparo, pois não se referem a guia de custas para pagamento de recurso – agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, 1.017, § 1o, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator